Tribunal: TJSP
Processo: 1009297-45.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – Isenção para portadores de deficiência física – Aplicabilidade da Lei Estadual no 17.293/2020, que alterou a Lei Estadual no 13.296/2008 – Revogação da isenção em relação aos deficientes capazes de conduzir seus veículos, sem a necessidade de adaptação – Alteração que não configura afronta a direito adquirido, uma vez que o fato

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – Isenção para portadores de deficiência física – Aplicabilidade da Lei Estadual no 17.293/2020, que alterou a Lei Estadual no 13.296/2008 – Revogação da isenção em relação aos deficientes capazes de conduzir seus veículos, sem a necessidade de adaptação – Alteração que não configura afronta a direito adquirido, uma vez que o fato gerador do imposto renova-se ano a ano – Hipótese de incidência tributária e concessão da isenção sujeitas à legislação vigente à época do fato gerador – Observância, contudo, da anterioridade prevista no art. 150, III, b e c, da Constituição Federal, nos termos do decidido pelo C. Órgão Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade no 0012427-97.2021.8.26.0000 - Incabível a pretensão de isenção do IPVA para os exercícios subsequentes – Aplicabilidade da Lei Estadual no 17.473/2021, regulamentada pelo Decreto no 66.470/2022 - R. sentença reformada para o fim de se conceder a segurança apenas em relação aos exercícios de 2021 e 2022 – Recurso da FESP parcialmente provido, com extensão ao reexame necessário.